Tribunal: TJES
Processo: 5003770-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003770-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

AGRAVADO: TAJ HOME RESORT SPE 037 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INSERIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM QUE TENHA HAVIDO APARENTE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO JUNTO AO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSÍVEL FRAUDE NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MESMO APÓS O ENDOSSO DO CRÉDITO.
PERICULUM IN MORA
EXISTENTE. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer movida por pessoa jurídica, deferiu tutela provisória para determinar ao Detran/ES a imediata suspensão do registro de alienação fiduciária lançado unilateralmente pela agravante no Sistema Nacional de Gravames (SNG) sobre veículo de propriedade da autora agravada, que alegou jamais ter firmado contrato com a instituição financeira recorrente ou autorizado terceiros a vender o bem, tendo sido surpreendida com o gravame decorrente de financiamento contratado por pessoa estranha aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória deferida no juízo de origem; (ii) estabelecer se a inserção do gravame pela instituição financeira agravante configura, em sede de cognição sumária, violação aos direitos da proprietária registral do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão agravada, não sendo possível deliberar neste momento sobre a alegada ilegitimidade passiva da agravante, pois essa matéria não foi objeto de apreciação pela instância de origem.

4. Com o endosso, o endossatário passa a ser o credor do título cedido e legítimo, portanto, para exercer eventual pretensão executória em face do devedor inadimplente. Entretanto, no caso noticiado no processo originário, a pessoa jurídica autora agravada pretende responsabilizar a instituição financeira que lançou gravame supostamente indevido em veículo de sua propriedade, de forma que, ainda que tenha havido o endosso daquele crédito, a endossante deve permanecer no polo passivo daquela demanda para ter a oportunidade de se defender dos fatos imputados, ainda que haja a necessidade de incluir como litisconsortes passivos os endossatários, o que será objeto de deliberação oportuna pelo juízo
a quo
.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 479, aplicável à hipótese em que o gravame foi registrado em veículo pertencente a terceiro estranho à operação.

6. A análise da documentação constante dos autos revela que o veículo sempre esteve na posse da agravada, não havendo aparente evidência de sua anuência à negociação que resultou na liberação de crédito por parte da agravante.

7. A conduta da instituição financeira, ao realizar operação com base em documentação fornecida por concessionária sem a devida confirmação da anuência da revenda do automóvel pelo titular do bem, atrai para si os riscos do negócio e a responsabilidade pelos danos decorrentes de eventual fraude.

8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência mostra-se adequada para proteger a agravada de restrição que impede o pleno exercício de seus direitos sobre o veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe-se às matérias tratadas na decisão agravada, não autorizando o exame de questões não decididas na instância inferior. 2. A inserção de gravame fiduciário em veículo pertencente a terceiro não integrante do negócio jurídico firmado por instituição financeira, sem a certificação de que houve autorização do proprietário registral para a alienação daquele bem, caracteriza, em tese, falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição. 3. É cabível a concessão de tutela provisória para retirada de gravame lançado aparentemente de maneira indevida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte proprietária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 485, VI e § 3º, 1.015. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.120.429/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 2.198.253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023.
STJ, REsp n. 1.428.953/BA, Rel. Min. Og Fernandes, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.06.2023, DJe 30.06.2023. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.140635-4/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 15.05.2024.
TJSP, Apelação Cível 1008472-97.2019.8.26.0004, Rel. Des. Salles Vieira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A
contra a r. decisão (ID 62981119) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer
(nº 5041885-62.2024.8.08.0035) proposta por
TAJ Home Resort SPE 037 – Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, deferiu o pedido de tutela provisória a fim de determinar ao DETRAN/ES para que suspenda imediatamente as anotações registradas pela pessoa jurídica recorrente, por meio do Sistema Nacional de Gravame, em relação à existência de alienação fiduciária do veículo Mercedes Benz C-200, ano 2016, placa PPN7J53 e Renavam nº 01080869279.

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos que a pessoa jurídica Taj Home Resort SPE 037 – Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora autora agravada, adquiriu, em 20/05/2022, o veículo Mercedes Benz C-200, ano 2016, placa PPN7J53 e Renavam nº 01080869279, e, desde então, sempre fez o utilizou normalmente. Acontece que a recorrida, ao consultar as informações do seu automóvel junto ao sistema informatizado do Detran/ES, foi surpreendida com um registro feito, em 20/04/2023, por Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A, ora requerida agravante, de alienação fiduciária para Diego Lopes das Candeias (ID 56117779), por meio do Sistema Nacional de Gravame, o qual permite o registro por solicitação unilateral da instituição financeira e sem anuência do proprietário registral.

Por jamais ter celebrado qualquer tipo de negócio jurídico junto a instituição financeira agravante e desconhecer a pessoa de Diego Lopes das Candeias, a pessoa jurídica agravada notificou extrajudicialmente a recorrente solicitando que fosse promovida a baixa imediata do registro de alienação fiduciária no veículo de sua propriedade (ID’s 56117788 e 56117789). Diante da ausência de manifestação da agravante e com o objetivo de solucionar a situação, a pessoa jurídica agravada realizou contato diretamente junto ao setor jurídico da recorrente, a qual respondeu, por e-mail, que o gravame no registro do automóvel foi inserido por meio do SNG pelo fato daquele veículo estar alienado àquela instituição financeira devido ao contrato de financiamento formalizado por intermédio da concessionária “Gava & Gava” junto ao Sr. Diego Lopes das Candeias, tendo atuado exclusivamente como credora na operação que possibilitou o pagamento do automóvel – PIX de R$ 92.000,00 (ID 12617648) –, o que somente foi feito em virtude de a concessionária possuir, no momento da solicitação do crédito, um termo de consignação que a autorizava comercializar aquele bem e demais documentos exigíveis para a operação (ID 56117800).

Por não ter outorgado termo de consignação ou feito qualquer tipo de negócio jurídico junto à concessionária “Gava & Gava” para autorizar a alienação do veículo de sua propriedade, o qual jamais saiu de sua posse, a pessoa jurídica agravada propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica em desfavor da instituição financeira agravante e postulou a concessão de tutela provisória para obter determinação judicial para que o Detran-ES retire o registro de gravame de alienação fiduciária no automóvel litigioso.

Após o juízo
a quo
conceder prazo para a instituição financeira requerida instruir o feito com elementos probatórios que subsidiassem a inserção daquele gravame no automóvel (ID 56760337) e a demandada informar que necessitaria de mais tempo para obter a referida documentação (ID 62292690), foi proferida a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória postulada pela autora agravada, sob o fundamento que a recorrente não teria esclarecido o motivo do gravame fiduciário anotado no registro do veículo de propriedade da recorrida, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela requerida.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Tendo como norte que o efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado aos argumentos de sua interposição e às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve à instância recursal apenas o conteúdo da decisão interlocutória impugnada de acordo com as teses formuladas nas razões, não devolvendo, portanto, o conhecimento pleno do litígio existente no processo originário,
a matéria a ser enfrentada neste recurso está restrita a aferição da presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória na demanda originária (art. 300 do CPC/2015)
, já que este foi o único assunto abordado na decisão hostilizada.

Nesse sentido, tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas”
(REsp n. 2.120.429/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024, STJ).

Exatamente, por isso, que
a pretensão recursal envolvendo a suposta ilegitimidade passiva da instituição financeira agravante não será objeto de deliberação nesta ocasião
, pois esta questão não foi objeto de deliberação pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, tendo sido alegada somente em contestação pela recorrente, mesmo tendo sido concedido a esta a oportunidade de se manifestar antes da análise pelo magistrado acerca da tutela provisória postulada.

Mesmo se tratando a ilegitimidade passiva de matéria de ordem pública, que pode ser suscitada, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, inciso VI e § 3º, do CPC/2015), como esta questão somente foi apresentada ao juízo
a quo
em contestação, será objeto de deliberação pela instância primeva apenas por ocasião da decisão saneadora ou da própria sentença, tornando temerária a sua apreciação nesta oportunidade, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de asseverar que
“Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo. ‘O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional. Precedentes’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017)”
(AgInt no AREsp n. 2.198.253/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023, STJ).

A requerida agravante provocou o juízo
a quo
a respeito de sua eventual ilegitimidade passiva no processo originário e, por isso, deve aguardar o pronunciamento daquela instância primeva a respeito da matéria para, somente então, caso não se conforme com a resposta judicial, buscar as instâncias revisionais superiores, visto que, segundo a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
,
“Tal prática não deve ser tolerada pela jurisprudência, inexistindo justificativa apta a, mesmo em caráter de exceção, admitir o
bypass
inadmissível”
(REsp n. 1.428.953/BA, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 30/6/2023, STJ).

Não fosse o bastante, o cumprimento da obrigação de fazer imposta na tutela provisória concedida na decisão objurga não impõe o enfrentamento da matéria da ilegitimidade passiva nesta oportunidade, na medida em que
a ordem judicial foi direcionada exclusivamente ao Detran-ES
, tornando desnecessário qualquer tipo de debate a respeito da possibilidade, ou não, de a instituição financeira agravante ter capacidade de cumprir a determinação exarada pelo juízo
a quo
.

Aliás, em consulta ao sistema PJE de primeiro grau de jurisdição, verifica-se que a instituição financeira agravada informou ao juízo
a quo
que o Detran já cumpriu a obrigação imposta na decisão objurgada, realizando a baixa da anotação da existência da alienação fiduciária no SNG em relação ao veículo de propriedade da agravante (ID nº 66113651).

Por fim, ainda que a instituição financeira recorrente tenha feito o endosso do crédito gerado pelo contrato de alienação fiduciária, que gerou o gravame no veículo de propriedade da pessoa jurídica agravada, para terceiros (ID 12617645), tal circunstância poderia até eventualmente ensejar a inclusão dos cessionários do crédito no processo originário – questão a ser aferida pelo juízo
a quo
no momento oportuno –, mas, a princípio, não teria o condão de reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, pois a controvérsia exposta no processo originário envolve a atuação direta da recorrente, já que foi a agravante a responsável por inserir no SNG o gravame no registro do automóvel da empresa recorrida, motivo pelo qual, por ora, deve permanecer no polo passivo daquela demanda, cuja pretensão é excluir o mencionado gravame e condenar o responsável pela sua inserção ao pagamento de indenização por danos materiais.

Nessa linha, o egrégio Tribunal de Justiça mineiro já teve a oportunidade de deliberar que
“
Demonstrado que a instituição financeira é a responsável pelo apontamento do gravame (alienação fiduciária) no registro do veículo da autora, junto ao órgão de trânsito, tal fato lhe confere a legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, cuja pretensão visa reparar a lesão sofrida”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.140635-4/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/05/2024, publicação da súmula em 17/05/2024).

Com o endosso, o endossatário passa a ser o credor do título cedido e legítimo, portanto, para exercer eventual pretensão executória em face do devedor inadimplente. Entretanto, no caso noticiado no processo originário, a pessoa jurídica autora agravada pretende responsabilizar a instituição financeira que lançou gravame supostamente indevido em veículo de sua propriedade, de forma que, ainda que tenha havido o endosso daquele crédito, a endossante deve permanecer no polo passivo daquela demanda para ter a oportunidade de se defender dos fatos imputados, ainda que haja a necessidade de incluir como litisconsortes passivos os endossatários, o que será objeto de deliberação oportuna pelo juízo
a quo
.

Superada esta questão e ingressando na aferição dos pressupostos para concessão da tutela provisória, constata-se que a matéria a ser analisada por esta instância revisora cinge-se em aferir a validade do gravame inserido pela instituição financeira agravante, por meio do Sistema Nacional de Gravame, em automóvel de propriedade da pessoa jurídica agravada, porquanto a referida restrição obsta a fruição de todos os direitos reais inerentes àquele bem.

E a resolução desta questão passa, necessariamente, por aferir se o lançamento daquela restrição decorreu de uma conduta legítima da instituição financeira recorrente, visto que a utilização fraudulenta de documentos e golpes têm se tornado cada vez mais frequentes, de modo que compete àquelas empresas que atuam no mercado financeiro se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar eventuais fraudes perpetradas por terceiros que, caso venham a ocorrer, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados, diante do risco que assume ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
cristalizou o seu entendimento na
Súmula nº 479
, a qual prescreve que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, cuja
ratio decidendi
é perfeitamente aplicável à hipótese em apreço.

Na hipótese, muito embora a instituição financeira tenha afirmado que somente celebrou o contrato de alienação fiduciária em garantia e, consequentemente, liberado o crédito necessário para a aquisição do veículo de propriedade da agravada para terceira pessoa – Diego Lopes das Candeias –, o que lhe autorizaria inserir o gravame no registro daquele automóvel por meio do Sistema Nacional de Gravames, o perfunctório exame dos elementos probatórios constantes nos autos eletrônicos, inerente à fase cognitiva sumária em que se encontra o processo originário, permite aferir que
a recorrente aparentemente não se revestiu de todos os cuidados para entabular aquele negócio jurídico
, já que
o documento de registro do veículo estava em nome da pessoa jurídica recorrida e não apresentou o suposto Termo de Consignação que a concessionária de veículos, que intermediou a negociação, teria com a respectiva autorização da agravada para comercializar o bem de sua propriedade
, atraindo para si o risco dos danos gerados por fortuito interno relativo a aparente fraude cometida por terceiro.

O exame do caderno processual no atual momento revela que aparentemente a instituição financeira agravante teria sido vítima de um golpe praticado por terceiras pessoas, já que o veículo de propriedade da pessoa jurídica agravada jamais teria saído de sua posse e muito menos disponibilizado para que uma concessionária de revenda de automóveis o colocasse a venda, de forma que teria havido uma simulação de compra e venda daquele bem para que o estelionatário conseguisse obter a liberação do crédito de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) da recorrente por meio da alienação fiduciária em garantia, não podendo, ao menos até prova em contrário a ser produzida durante a instrução processual, a proprietária registral do veículo ser prejudicada com a inserção de um gravame naquele bem sem que tenha aparentemente contribuído de qualquer forma para a celebração daquele negócio jurídico, em tese, viciado.

É verdade que as circunstâncias de a suposta compra e venda do automóvel litigioso ter ocorrido por meio da utilização de uma concessionária de revenda de veículos, com a disponibilização do certificado de registro e licenciamento de veículo digital, de documentos pessoais e assinatura eletrônica do virtual comprador – Diego Lopes das Candeias – e mediante realização de vistoria do veículo no interior daquele estabelecimento comercial (ID’s 12617651 e 12617650), incutiram na instituição financeira agravante a ideia que seria viável liberar o vultoso crédito mencionado por meio do contrato de alienação fiduciária em garantia. Entretanto, ao menos na fase embrionária em que se encontra o processo originário, não há como desconsiderar o fato que a recorrente entabulou aquele negócio jurídico sem se certificar que a proprietária registral do veículo, ora agravada, teria autorizado a sua alienação por intermédio da referida concessionária, o que, a princípio, lhe submete a todos os danos provocados pelo risco daquela negociata.

Ainda que a instituição financeira agravante tenha asseverado que o virtual comprador – Diego – tenha efetuado o pagamento das 13 (treze) primeiras parcelas, além de tal fato ter sido demonstrado por meio de provas unilaterais da própria recorrente (ID’s 12617646 e 12617647) e sem que haja confirmação da quitação daquelas parcelas, é certo que não possui aptidão, ao menos por ora, para legitimar a inserção do gravame questionado em registro de automóvel cuja propriedade e posse são de terceira pessoa.

A opção comercial da agravante de se propor a adotar procedimentos facilitados de contratação por meio de sistema informatizado incorpora inegável risco ao seu negócio, que, no caso, materializou-se na contratação de uma operação de crédito sem um aparente requisito basilar e mínimo: a anuência da proprietária registral do veículo que se recebia em garantia.

Como a conclusão inicial que se extrai dos elementos probatórios contidos no processo eletrônico é no sentido que a instituição financeira agravante teria inserido gravame de alienação fiduciária celebrado entre ela e terceira pessoa no automóvel de propriedade da pessoa jurídica agravada de maneira aparentemente indevida e considerando que a financeira deve arcar com o risco de sua atividade, que inclui a possibilidade de fraude, descortina-se a probabilidade do direito da recorrida em obter a tutela provisória concedida na decisão objurgada.

Do mesmo modo, a inserção aparentemente indevida do referido gravame no registro do veículo de propriedade da agravada, em decorrência de negócio jurídico firmado com terceiro, que indicou o bem que aparentemente não lhe pertence em garantia do financiamento contraído, implica na impossibilidade de seu proprietário usufruir e em especial dispor livremente de seu direito sobre a coisa sem quitação do débito ou anuência da financeira, o que evidencia o pressuposto do
periculum in mora
e a necessidade de se conceder uma tutela imediata para cessar os danos que estão sendo causados à recorrida.

Ao examinar casos semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios têm reconhecido a aparente invalidade dos contratos de alienação fiduciária quando o automóvel dado em garantia pertence a pessoa diversa da que constou no negócio jurídico firmado pela instituição financeira, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – I
NDEVIDA INSERÇÃO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO
– DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova
– Existência de gravame sobre veículo de propriedade da autora, decorrente de financiamento do automóvel concedido pela ré para terceiro – Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, não comprovando a regularidade da alienação fiduciária do veículo em questão – Autora que foi vítima de fraude praticada em seu desfavor, mediante transação irregular com veículo de sua propriedade, indevidamente dado em garantia de empréstimo celebrado junto à instituição financeira ré por terceiro desconhecido – Indevida a inserção do gravame sobre o veículo da autora – Falha na prestação de serviços pela ré – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ no Recurso Repetitivo nº 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula nº 479 do STJ
– (...). (TJSP; Apelação Cível 1008472-97.2019.8.26.0004; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2025; Data de Registro: 12/02/2025).

Direito Processual Civil. Apelação. Financiamento com Alienação Fiduciária. Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Dano Moral. Restrição Indevida sobre Bem de Pessoa que Não Participou ou Anuiu ao Negócio Jurídico. Responsabilidade Objetiva da Instituição Financeira. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Dano Moral Configurado. Indenização Arbitrada em R$ 7.000, Atendidos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral.
No curso do processo, verificou-se que o veículo objeto da alienação pertencia a quem não firmou o contrato nem autorizou a alienação fiduciária.
O proprietário ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, requerendo a restituição do bem, a baixa do gravame e a condenação da instituição financeira por danos extrapatrimoniais. II. (...).
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante eventual alegação de que foi induzida a erro por terceiro, pois o risco da atividade financeira deve ser suportado pelo próprio banco.
6. (...). IV. Dispositivo E Tese 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados pela restrição indevida de veículo de terceiro, decorrente de falha na verificação da legitimidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, sendo devida a reparação por dano moral quando há privação indevida do bem.
(TJSP; Apelação Cível 1007331-60.2024.8.26.0071; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2025; Data de Registro: 10/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -
RETIRADA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- PROBABILIDADE DO DIREITO - PERICULUM IN MORA - REVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com a demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida. - O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação ou se submeta a determinado risco capaz de tornar inútil o resultado final do processo.
- Mostra-se possível a concessão de tutela de urgência consistente na retirada de gravame de alienação fiduciária de prontuário de veículo em que o proprietário desconhece a origem do gravame e a instituição financeira não logra demonstrar sua regularidade.
- Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.017579-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 18/06/2020).

Assim, ao menos nesta fase cognitiva sumária que se encontra o processo originário, é possível extrair que aparentemente a pessoa jurídica agravada foi vítima de fraude praticada em seu desfavor, mediante transação irregular com veículo de sua propriedade, indevidamente dado em garantia de empréstimo celebrado junto à instituição financeira agravante (alienação fiduciária) por terceiro desconhecido, uma vez que o registro do automóvel atesta a recorrida como proprietária e a intenção de gravame está para terceira pessoa estranha aos autos (Diego Lopes das Candeias), sendo suficiente, por ora, para considerar indevido aquele gravame sobre o veículo da agravada, sem qualquer contrato válido que autorizasse essa medida, até por ser irrelevante eventual alegação de que foi induzida a erro por terceiro, já que a fraude está inserida no risco de sua atividade financeira.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.